Tribunal: TJDFT
Processo: 0742091-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE (TEMA 810). APLICAÇÃO DO IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC.

1. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), assentou o entendimento sobre a celeuma ao decidir que " o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", firmando, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E.

2. O art. 3o da EC 113/2021 alterou a forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de qualquer natureza, fixando a Taxa Selic acumulada mensalmente, a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021.

3. Recurso parcialmente conhecimento e, nessa extensão, não provido.